Tribunal: CARF
Processo: 13603.902900/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902900/2015-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.024 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.021, de 22 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 13603.902892/2015-22,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador/BA, que julgou
improcedente/procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono parte do
relatório do Acórdão recorrido in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902900/2015-31
Fl. 3886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902900/2015-31

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
homologou parcialmente Pedidos de Restituição/Compensação decorrentes de supostos
pagamentos a maior e/ou indevidos relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e/ou Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS, referentes ao período de 2008 a 2011.
2. Inicialmente, esclareça-se que, durante o procedimento fiscal instaurado, foram
analisados os pedidos de 23 PER/DCOMP transmitidos pela empresa no decorrer do
ano de 2013, todos eles relativos a créditos de PIS e Cofins, compreendidos no período
de 01/2008 a 04/2011.
3. A autoridade fiscal decidiu pela glosa de parte dos créditos e consequente
reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, ensejando a emissão de
despachos decisórios em desfavor do contribuinte, constantes de 22 processos
administrativos, abaixo relacionados

4. Basicamente, os fundamentos para a glosa dos créditos de PIS e Cofins efetuados
pela fiscalização foram a prescrição dos créditos extemporâneos utilizados pela
contribuinte em novembro/2008, créditos relativos a bens e serviços não reconhecidos
como insumos e créditos de despesas não relacionadas a armazenagem e vendas.
5. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, em apertada síntese,
que discorda do conceito de insumo utilizado pela autoridade fiscal, trazendo
argumentos fundados em inconstitucionalidade e interpretação exemplificativa do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, que dariam direito ao crédito de todas as despesas
necessárias à atividade produtiva e tributadas na etapa anterior.
6. Quanto aos créditos extemporâneos, afirma que não estavam prescritos, pois teriam
sido aproveitados dentro do prazo de 05 anos e, ainda que se entendesse necessária a
retificação dos Dacon, a empresa os teria retificado no tempo e modo requeridos pela
fiscalização.
(...)
Fl. 3887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902900/2015-31

Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ de Salvador/BA
decidiu por julgar parcialmente procedente a defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que sejam
essenciais e relevantes produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço
da atividade.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA E ARMAZENAGEM. CREDITAMENTO.
É permitida a manutenção de créditos da Cofins relativos a dispêndios com
armazenagem e frete na operação de venda de produtos destinados a venda.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. DACON E DCTF. RETIFICAÇÃO.
No regime da não-cumulatividade, o aproveitamento de créditos extemporâneos deve
ser precedido da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a
que pertencem tais créditos, mediante retificação da declaração em que foram apurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à elucidação de
pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, mas não se justifica quando o
fato possa ser demonstrado pela juntada de documentos.
Quanto à discussão dos insumos do processo produtivo, a DRJ reconheceu que o
Resp no 1.221.170/PR, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a
prevalência da tese da essencialidade/relevância. Assim, a DRJ reviu cada um dos itens
exemplificados em defesa administrativa, a fim de perquirir se eles eram ou não
essenciais/relevantes ao processo produtivo da Empresa. Por consequência, admitiu o
reconhecimento do crédito para os itens a seguir:
1) Bens e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos;
2) Serviços de limpeza industrial e tratamento de efluentes;
3) EPI’s;
4) Tambores;
5) Bens e despesas de locação glosados relativos a empilhadeiras;
Fl. 3888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902900/2015-31

6) Frete na operação de venda e armazenagem.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, apresentando os seguintes
argumentos: i) preliminarmente, problema de não reincorporação de créditos na liquidação do
acórdão; ii) quanto ao crédito extemporâneo, não é obrigatória a retificação das declarações do
sujeito passivo para que o mesmo possa ser aproveitado; iii) no que tange à discussão acerca do
conceito de insumo, inicialmente aventa ofensa ao artigo 146 do Código Tributário Nacional
(CTN); iv) em seguida, busca comprovar a essencialidade e relevância dos serviços de
telecomunicação do setor produtivo; v) requer o cancelamento das demais glosas, cuja
fundamentação fora a ausência de contato direto com a produção; vi) quanto ao aluguel de
prédios, máquinas e equipamentos, afirma existir previsão expressa pela seu creditamento, o
artigo 3o, inciso IV das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como os demais requisitos de
admissibilidade encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto
70.235/72, de modo que dele tomo conhecimento.
Ressalto que inexiste recurso de ofício a ser avaliado por este Colegiado, uma
vez que as glosas revertidas pela DRJ não alcançam o patamar de alçada
estabelecido pela Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Entretanto, não é ainda possível passar ao mérito da controvérsia, pois questões
demandam esclarecimentos para fins de um adequado e justo julgamento por
este Conselho. Explico.
A primeira delas diz respeito à tempestividade do aproveitamento dos créditos
relativos à contribuição ao PIS e da COFINS. Mais especificamente, à
possibilidade de ressarcimento dos créditos relativos a notas fiscais emitidas
entre novembro de 2003 e outubro de 2008 (haja vista que a competência do
mês de novembro de 2008 já foi revertida pela DRJ), tendo em vista a
obrigatoriedade ou não de retificação do Dacon.
A Recorrente defende que o aproveitamento (escrituração) do crédito ocorreu
em novembro de 2008, sendo que em dezembro de 2013 houve uma simples
retificação do DACON anterior com a modificação das linhas em que os
créditos foram apresentados. De outro lado, no termo de verificação fiscal
consta que o crédito pleiteado só surgiu em 2013 com as retificações e,
portanto, estaria decaído.
Não foi possível verificar nos autos tais afirmações com precisão,
provavelmente porque a decisão da DRJ fundou-se unicamente na
obrigatoriedade de retificação das declarações do Contribuinte para a validade
do aproveitamento extemporâneo de créditos. Com isso, o recurso voluntário
focou-se basicamente nesse ponto da controvérsia.
Fl. 3889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902900/2015-31

Existem três prazos diferentes, que precisam ser separados: i) o prazo para se
efetuar o registro do crédito extemporâneo, inserindo-o tempestivamente na
escrita da pessoa jurídica (de cinco anos contados da aquisição dos insumos,
conforme consta na nota fiscal); ii) o prazo para se pleitear o ressarcimento ou
compensação dos saldos credores acumulados (cinco anos contados a partir do
trimestre correspondente ao da formação do crédito acumulado que se pretende
ressarcir ou compensar), provenientes de créditos de PIS e COFINS no regime
da não cumulatividade; iii) o prazo para retificação do DACON.
Para o presente caso, cumpre que se esclareça especialmente o cumprimento do
primeiro deles, que acabou sendo influenciado por outro ponto da discussão
(obrigatoriedade de retificação do DACON), tangenciando, por consequência, o
terceiro prazo mencionado acima.
A importância da clarificação do ponto sobre a possibilidade de apropriação de
crédito extemporâneo relativamente a contribuição ao PIS e a COFINS funda-se
na jurisprudência das turmas ordinárias de Julgamento do CARF no sentido de
que os créditos das Contribuições podem ser apropriados afora do mês de
competência,
independentemente
de
retificação
de
declarações
ou
demonstrativos, desde que comprovada a sua não utilização em períodos
anteriores (e.g. Acórdãos 3402-005.327, 3302-007.885 e 3201-006.152).
O entendimento da DRJ foi no sentido de que não é possível relevar as
formalidades para o aproveitamento dos créditos em questão. De outro lado, no
entendimento dessa relatora, é imperioso que reste demonstrado que os créditos
perquiridos pela Contribuinte não foram utilizados em outros períodos.
Deve-se, assim, ser elucidada a questão ao Colegiado para que, posteriormente,
munido dessas informações, possa proferir uma decisão de mérito completa e
satisfativa a respeito da controvérsia.
O segundo ponto que demanda esclarecimentos é relativo aos insumos que
foram glosados.
Como visto no relato acima, diversos itens já foram revertidos pela DRJ.
Contudo, para parte remanescente, a Recorrente traz as seguintes alegações:
Outros tantos produtos poderiam ser destacados, como parafusos, porcas, cabos,
chapas, óleos, sensores, fusíveis, cujo aproveitamento se autoriza até no âmbito
do IPI. Mas, devido ao grande volume de créditos glosados, apenas a baixa dos
autos em diligência ou ainda uma perícia poderia analisar todos os itens
discutidos para verificar sua essencialidade no processo produtivo.
É certo que o este processo é originário de pedido de ressarcimento e, portanto o
ônus da prova da liquidez e certeza dos créditos pleiteados é do Contribuinte.
Porém, no presente caso, uma vez que é necessária a diligência para verificar o
ponto da decadência dos créditos extemporâneos, parece razoável que se utilize
a oportunidade para que a Autoridade Fiscal de origem analise tais glosas, agora
sob o prisma do Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, uma vez que o despacho
decisório fora expedido com base nas já sabidamente ilegais Instruções
Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004.
Fl. 3890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902900/2015-31

Como último ponto a ser esclarecido aparece a glosa de dispêndios com o
aluguel de prédios, máquinas e equipamentos. Como é consabido, o direito a
tais créditos pauta-se no inciso IV do artigo 3o das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, o qual não foi especificamente levado em consideração no
despacho decisório que deu origem à presente controvérsia.
Ademais, a Recorrente reclama que a DRJ teria adstrito sua análise unicamente
ao aluguel de empilhadeiras, quando na realidade também outros alugueis
teriam sido glosados pelo mesmo fundamento (e.g. caçambas). No doc. 13
acostado à manifestação de inconformidade constam os contratos de aluguel, os
quais igualmente merecem uma análise mais detida para o deslinde da
controvérsia.
Por essas razões entendo, com fulcro o artigo 18 do Decreto 70.235/72, que o
julgamento deve ser convertido em diligência, para que a Autoridade Fiscal de
origem
1. No que tange aos créditos extemporâneos, intime a Recorrente para fazer
prova a respeito:
a. da data da escrituração dos créditos extemporâneos referentes à notas
fiscais do período em questão (11/2003 a 10/2008);
b. da não utilização dos créditos extemporaneamente pleiteados em outros
períodos de apuração;
2. Relativamente às glosas dos insumos (artigo 3o, inciso II das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003), intime a Recorrente para que faça prova a
respeito da utilização detalhada de cada um dos bens ainda sob julgamento
(parafusos, porcas, cabos, chapas, óleos, sensores, fusíveis etc) entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR;
3. Feito isso, manifeste-se a autoridade fiscal em parecer conclusivo a respeito
dos pontos acima, sendo que, com relação aos insumos, cumpre manifestar-
se sobre dos fatos e documentos apresentados pela Recorrente tratando
sobre o enquadramento de cada bem no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF)
4. No parecer conclusivo, faça ainda constar análise da documentação
apresentada pela Recorrente sobre o direito ao crédito oriundo do aluguel de
todas as máquinas e equipamentos, com base no artigo 3o, inciso IV das
Leis n. 10.637/2202 e 10.833/2003.
Antes do retorno dos autos para julgamento do Colegiado, intime-se a
Recorrente a respeito do parecer conclusivo para que, se for do seu interesse,
apresente manifestação no prazo de 30 dias.

Fl. 3891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902900/2015-31

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 3892
DF CARF MF
Documento nato-digital